Tribunal: TJBA
Processo: 8024268-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024268-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALZIRA SARMENTO SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDEF. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO COLETIVO EM AÇÃO INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I. É ilegítima a impetração de mandado de segurança individual quando a impetrante, pessoa física, formula pedidos de natureza coletiva para beneficiar toda a categoria dos professores estaduais. II. A defesa de direitos coletivos de categoria profissional demanda mandado de segurança coletivo, com legitimados específicos previstos no art. 21 da Lei n.º 12.016/2009. III. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, não podendo ser utilizado para compensação de valores pretéritos (Súmulas 269 e 271 do STF). IV. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024268-30.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ALZIRA SARMENTO SILVA e como Impetrados ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, reconheço de ofício de ilegitimidade ativa e a inadequação da via eleita e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora